Tribunal: TJSP
Processo: 1004039-53.2025.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
*DECLARATÓRIA C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Empréstimo consignado – Desconto de parcelas do benefício previdenciário – Autor que alega desconhecer a contratação – Sentença de improcedência – Insurgência – Não acolhimento – Contrato firmado de forma eletrônica – Validade do documento, firmado eletronicamente, com captura de selfie e crédito disponibilizado na conta –

Ementa:
*DECLARATÓRIA C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Empréstimo consignado – Desconto de parcelas do benefício previdenciário – Autor que alega desconhecer a contratação – Sentença de improcedência – Insurgência – Não acolhimento – Contrato firmado de forma eletrônica – Validade do documento, firmado eletronicamente, com captura de selfie e crédito disponibilizado na conta – Perícia técnica que, além de não ser o único meio de prova, se faz necessária quando existir verossimilhança nas alegações da parte, o que não se verifica na hipótese dos autos - Efetivação do contrato de modo digital que nada tem de ilegal e segue o avanço tecnológico – Legítimos os descontos levados a efeito pelo banco réu, não havendo que se falar em declaração de inexigibilidade, nem mesmo em indenização por danos morais – Autor que procurou alterar a verdade dos fatos ao pleitear declaração de inexistência de débito relativo à empréstimo contratado – Dolo processual evidente – Pena relativa à litigância de má-fé corretamente aplicada – Sentença mantida – Apelo desprovido.*